Tribunal: TJMT
Processo: 1004690-04.2021.8.11.0013
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004690-04.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 448.037.531-72 (APELADO), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO), RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 022.123.971-51 (ADVOGADO), ROGERIO CARNEIRO DA CRUZ - CPF: 878.569.641-20 (APELANTE), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA
DE TRATOR.
JUSTIÇA GRATUITA.
DEFERIMENTO.

EFEITO
EX NUNC.
DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de dar coisa certa para compelir o réu à entrega de trator agrícola objeto de contrato, ou, na impossibilidade, à restituição do valor pactuado, com aplicação de multa e condenação em custas e honorários advocatícios fixados em 20%
sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se há elementos para a concessão da justiça gratuita ao apelante;

(
ii
)
saber se o contrato de compra e venda celebrado entre as partes é nulo por ausência de pagamento e vício de consentimento decorrente de alegado golpe por terceiro;

(
iii
) saber se os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser reduzidos.

III. Razões de decidir

3.
A concessão da justiça gratuita é admissível, desde que ausente prova inequívoca de capacidade econômica, operando efeitos
ex
nunc
conforme precedentes do STJ.

4.
O contrato de compra e venda, com firma reconhecida e cláusula de quitação expressa, possui presunção de veracidade, não afastada por prova inequívoca apresentada pelo apelante, que alegou golpe por terceiro sem comprovação nos autos.

5.
Não houve instauração de inquérito policial em razão do boletim de ocorrência noticiado, o que fragiliza a alegação de fraude e reforça a validade do contrato e da obrigação de entrega do bem.

6. A fixação dos honorários advocatícios em 20% revela-se excessiva diante das circunstâncias da causa, impondo-se a redução para 10%, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir os honorários advocatícios de 20% para 10% do valor da condenação.

Tese de julgamento:

"1. A declaração de quitação constante de contrato com reconhecimento de firma gera presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por prova inequívoca.

2. A alegação de vício de consentimento por golpe de terceiro exige demonstração robusta, não suprida por
boletim de ocorrência desacompanhado de investigação formal.

3. A justiça gratuita pode ser deferida mediante declaração de hipossuficiência, desde que não infirmada por elementos dos autos, operando efeitos
ex
nunc
.

4. Os honorários advocatícios devem ser fixados com moderação, em observância aos critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 481; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º e 11, 98, 99 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
112.755/MS; STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
1861703/PR; STJ, REsp 1795982/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Obrigação de Dar Coisa Certa julgada
procedente
nos seguintes termos:

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial por JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS em face de ROGÉRIO CARNEIRO DA CRUZ, para DETERMINAR a obrigação do requerido de entregar ao autor o bem descrito como Trator Agrícola S/ Rodas –
Valmet
800 S 4x4 – Ano 2002 – Acoplado com Conjunto de Lâmina Stara, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Na impossibilidade da entrega do bem, seja por deterioração, impossibilidade de localização ou por ter sido alienado a terceiro, condeno o requerido a restituir ao autor o valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), acrescido de juros moratórios da Taxa Referencial SELIC, a partir do vencimento (REsp Nº 1795982 – SP
), a
partir do vencimento contratual (30 dias após a assinatura, conforme cláusula contratual e data de 02.08.2021).

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atento aos vetores previstos no artigo 85 do CPC.

O apelante pede a
concessão do benefício da justiça gratuita.

No mérito, alega a nulidade do negócio jurídico por ausência de pagamento e vício de consentimento, sustentando que não recebeu qualquer valor pela venda do trator,
pois foi
vítima de golpe
praticado por
terceiro (Sidinei), que teria intermediado a negociação e desaparecido após receber
o pagamento pelo
autor.

Argumenta que o boletim de ocorrência registrado constitui prova do vício existente no cumprimento do contrato.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação
, requer a redução dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor da causa.

Nas
contrarrazões o apelado impugna o pedido de justiça gratuita, alegando que o apelante possui rendimentos tributáveis expressivos, além de bens e propriedades rurais, conforme declaração de Imposto de Renda juntada aos autos.

No mérito, defende a manutenção da sentença, argumentando que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência do pagamento, prevalecendo a quitação expressa constante no contrato firmado entre as partes, com reconhecimento de firma em cartório.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da justiça gratuita

O apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Conforme art. 98 do CPC, faz jus à justiça gratuita todo aquele que afirme não estar em condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

E o § 2º do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

Assim, conquanto se possa admitir o deferimento da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com as custas processuais, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica. A declaração a que se refere o artigo 99, §3º, do CPC, apenas cria presunção
iuris tantum
de hipossuficiência, como ocorria com o art. 4º, caput, da Lei n. 1.060/50 (
AgRg
no
AREsp
112755/MS).

Na declaração de imposto de renda anexad
a, consta que
o total de rendimentos tributáveis do apelante foi de R$
18.935,28
. Assim, embora seja proprietário de um imóvel rural, não há indícios de que tenha tido ganhos expressivos.

Contudo, ainda que o benefício possa ser requerido a qualquer tempo (art. 99 do CPC), opera efeitos
ex
nunc
, ou seja,
alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
: 1861703
/
PR
).

Desse modo, havendo prova suficiente para embasar a pretensão, o deferimento é ato que se impõe
, porém com efeitos
ex
nunc.

Mérito

O autor ajuizou a demanda buscando que o réu fosse compelido a lhe entregar
o trator agrícola
Valmet
800S 4x4
,
objeto de contrato de compra e venda
.

O apelante sustenta a nulidade do negócio jurídico por ausência de pagamento e vício de consentimento, alegando que não recebeu qualquer valor pela venda do trator, tendo sido vítima de golpe
praticado por
terceiro (Sidinei), que teria intermediado a negociação e desaparecido após receber valores do autor.

Contudo, a análise dos autos revela que foi firmado Instrumento Particular de Compra e Venda, com reconhecimento de firma pelas partes e assinatura de duas testemunhas, no qual consta expressamente, na cláusula segunda, alínea "A", a declaração de quitação do valor ajustado, com entrega à vista em moeda corrente nacional.

O
art. 481 do Código Civil
preceitua que
"
Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro.
"

Em regra, o contrato firmado entre as partes e assinado com reconhecimento de firma em cartório, somado à declaração de quitação ali inserida, goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser infirmada apenas por prova inequívoca em sentido contrário.

No caso em análise, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência do pagamento, conforme lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC. A simples alegação de que foi vítima de um golpe não
tem
respaldo probatório
.

Destaca-se, ainda, que conforme ofício da Polícia Judiciária
(Id.
162469920
)
, não houve instauração de inquérito policial com base no boletim de ocorrência n. 2021.195136, o que enfraquece a tese de ocorrência de golpe.

A
o assinar contrato com declaração de quitação do valor, sem qualquer ressalva, o apelante assume a responsabilidade pela entrega da coisa. Não se mostra crível que, tendo sido vítima de fraude, não tenha adotado medidas concretas para anular ou suspender os efeitos do contrato.

Neste contexto, não havendo prova
que infirme
a existência e validade do contrato, tampouco da quitação ali declarada, impõe-se o reconhecimento da obrigação do apelante de entregar o bem objeto da avença ou, na impossibilidade, restituir o valor pago.

Quanto aos honorários advocatícios, para defini-los deve-se atentar aos critérios dispostos no §2º do art. 85 do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

O percentual de 20% sobre o valor da condenação, arbitrado na sentença, deve ser minorado para 1
5
%, pois mais adequado ao caso.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas

para reduzir o
s
honorários advocatícios para 1
5
% sobre o valor da condenação
.

Defiro o benefício da justiça gratuita ao apelante, com a ressalva de que possui efeito
ex
nunc
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025